Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0743543-02.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMARA LUCIA DA MAIA RECORRIDO: PORTAL DE DOCUMENTOS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por EDMARA LUCIA DA MAIA em face de sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, após chamar o feito à ordem, com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC, reduziu o valor da multa aplicada para o montante de R$ 34.309,77, já levantado pela parte autora, e extinguiu o processo. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, no recurso inominado interposto pela recorrente não houve o pagamento das custas processuais, sendo acompanhado de pedido de gratuidade de justiça (Id 49121158). Em que pese as alegações de hipossuficiência, com a informação de que a recorrente fora representada pela Defensoria - no ano de 2018 - quando nem sequer havia se formado advogada, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira arguida. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso a recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito